Tribunal: TJBA
Processo: 8000728-87.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000728-87.2025.8.05.0138

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ROSINEIDE DOS SANTOS DE SOUSA

Advogado(s):ALDENICIO SOUZA LIMA, WESLEY ANDRADE SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DEVIDAMENTE ADIMPLIDO. COBRANÇA POSTERIOR DE
VALOR RESIDUAL
. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. M
AN
UTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM
R$
8
.000,00 (
OITO
MIL REAIS).
MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME:

1.

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Banco Bradescard S.A. em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e condenação em danos morais, em razão de negativação indevida após quitação de acordo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia reside em verificar a legalidade da cobrança residual após quitação de pacto de dívida e a adequação do valor fixado a título de danos morais diante da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Restou comprovado o pagamento de acordo para quitação total da dívida. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a legitimidade de cobranças posteriores (art. 373, inc. II, CPC). A inscrição indevida gera dano moral presumido (
in re ipsa
). O valor da indenização fixado em R$ 8.000,00, mostra-se para atender ao caráter punitivo pedagógico e aos precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e
não
provido
.
Manutenção da verba honorária sucumbencial, vez que arbitrada no limite máximo admitido na legislação processual civil.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000728-87.2025.8.05.0138
, tendo como apelante,
BANCO DO BRADESC
ARD
S/A
, e apelada,
ROSINEIDE DOS SANTOS DE SOUSA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
negar
provimento ao apelo
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG24E